Tribunal: TJMT
Processo: 0003907-98.2014.8.11.0037
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003907-98.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RAFAEL MORAES BERNARDES - CPF: 011.072.690-16 (APELADO), LUCIANO MORAES BERNARDES - CPF: 978.803.290-72 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), JOSE LUIZ BERNARDES - CPF: 213.973.500-59 (APELADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO – BASE DE CÁLCULO PARA EMISSÃO DO ITBI – VALOR PAGO NO PROCESSO LICITATÓRIO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O imóvel foi adquirido por meio de licitação, razão pela qual, a base de cálculo para emissão do ITBI deverá ser utilizado o valor correspondente da aquisição.

Recurso Desprovido, sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, MM.
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,
que nos autos da
Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada no único 3907-98.2014.8.11.0037 (cód. 131401),
movida pelos apelados
RAFAEL MORAES BERNARDES e OUTROS
, que julgou procedente os pedidos da inicial para determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel descrito na inicial seja calculada sobre o valor alcançado no procedimento licitatório, por consequência extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta apelante a não equiparação do procedimento licitatório ao procedimento de arrematação como forma de aquisição de bem imóvel para fins de definição da base de cálculo.

Aduz que conforme o prevê o Código Tributário Nacional e o Municipal, estabelecem que a base de cálculo considerada para fins de ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

Pontua que o valor venal do imóvel não precisa ser igual o valor da venda do bem, logo, o valor afirmado pelos apelados como pago pelos imóveis em questão não diz respeito ao valor venal real dos imóveis, e que jamais poderia ser usado para expedição da guia de ITBI.

Assevera que os imóveis foram avaliados nos autos, que o valor venal do imóvel correspondente ao montante de R$ 21.199.562,50 (vinte e um milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor este que deverá levar como base de cálculo para emitir o ITBI.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de modo a considera o valor venal do imóvel apresentado como base de cálculo para fins de recolhimento do ITBI.

Apresentando contrarrazões pelos Apelados em
id. 2164223 e 2164224.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos, conforme
id. 2408192.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida
pelo
Magistrado
a quo

que
julgou procedente os pedidos da inicial para determinar que a base de cálculo do ITBI do imóvel descrito na inicial seja calculada sobre o valor alcançado no procedimento licitatório, por consequência extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

As razões do recurso de apelação se confundem com o reexame necessário, ao qual passo analisar em conjunto.

Pois bem.

O cerne da controversa recursal resume,
qual será a base de cálculo utilizado para emissão do ITBI, o apelante sustenta que deverá ser feito pelo valor venal do imóvel, já apelados requerer com base ao valor do imóvel adquirido no procedimento licitatório.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de
apelação não merece provimento.

Extrai dos autos que os apelantes, por meio do procedimento licitatório, pagou o valor R$ 1.256.087,03 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis e oitenta e sete reais e três centavos), pela área rural.

Ao registrar e consequentemente recolher o ITBI, o Município ora apelante considerou valor diversos daquele pago no procedimento licitatório, optando por utilizar como base o valor venal do imóvel
R$ 21.199.562,50 (vinte e um milhões, cento e noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Inconformada com a base de cálculo utilizada pelo Município/apelante, os apelados interpôs
Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada no único 3907-98.2014.8.11.0037 (cód. 131401)
, alegando que o imposto deveria ser calculado de acordo com o valor da aquisição via licitação pública, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

O Juízo de origem julgou procedente o pedido da inicial, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para DETERMINAR
que a base de cálculo do ITBI do imóvel descrito na inicial seja calculada sobre o valor alcançado no procedimento licitatório, bem como torno definitiva a liminar de fls. 173/189.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerida, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Considerando que o valor da condenação supera 100 (cem) salários mínimos (artigo 496, § 3o, III, do Código de Processo Civil), remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça deste Estado, para reexame necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com efeito, o artigo 156 da Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe que compete aos Municípios instituir impostos sobre a transmissão intervivos de bens imóveis. Veja-se:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...);

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

In casu
, em que pese a apelada não tenha feito uma aquisição judicial, mas sim uma aquisição via licitação pública, em virtude da similaridade do procedimento com a arrematação judicial, deve ser utilizado o mesmo entendimento aplicado para a arrematação, isto é, o de que a base de cálculo do ITBI é o valor alcançado na hasta pública. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ARREMATAÇÃO
. 1. Inexiste ofensa aos artigos 165, 458 e 535 do CPC, quando o Tribunal de origem analisa os pontos essenciais para a solução da controvérsia, de forma clara e fundamentada, ainda que concisa. 2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Na hipótese da arrematação a base de cálculo do ITBI deverá corresponder ao valor da aquisição do bem vendido judicialmente, devendo a quantia atingida em hasta pública ser considerada como valor venal do imóvel, posto que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal.
4. No caso dos autos, o imóvel foi adquirido em procedimento licitatório realizada pelo Poder Público, assim em virtude da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015).

Neste sentindo temos a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ITBI – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO REALIZADO PELO PODER PÚBLICO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DO PREÇO EFETIVAMENTE PAGO
– APLICAÇÃO MUTATIS MUTANDIS DO ENTENDIMENTO PACÍFICO NA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ SOBRE A ARREMATAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A base de cálculo do ITBI deve ser o valor real do bem imóvel e, no caso dos autos, em que o bem foi adquirido mediante procedimento licitatório realizado pelo Poder Público, de acordo com o STJ (
...) em razão da similaridade desse procedimento com arrematação judicial, aplica-se mutatis mutandis o entendimento pacífico na Primeira Seção/STJ de que a arrematação corresponde à aquisição do bem alienado judicialmente, razão pela qual se deve considerar, como base de cálculo do ITBI, o valor alcançado na hasta pública” (STJ.; AgRg no REsp 1565195/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 14/12/2015). (TJ-MT RNS 1000547-09.2020.8.11.0109, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data de Publicação: 01/04/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) - BASE DE CÁLCULO -VALOR PAGO NO PROCESSO LICITATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O fato controvertido nos autos é à base de cálculo para fins de apuração do ITBI.

2.

O fato gerador do tributo foi à aquisição da propriedade do bem por meio de licitação, devendo incidir o imposto apenas sobre o valor a ela correspondente.

3.

Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT RI 0004414-25.2015.8.11.0037, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Data de Julgamento: 13/02/2020, Data de Publicação: 10/02/2020).

Portanto, é certo que o preço efetivamente pago pelos adquirentes do imóvel tende a refletir, com grande proximidade, seu valor venal, considerado como o valor de uma venda regular, em condições normais de mercado. Logo, não há dúvidas de que a base de cálculo do ITBI do imóvel adquirido deve ser o preço efetivamente pago.

Logo, a sentença foi proferida em consonância com a jurisprudência, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, e em remessa necessária
RATIFICO A SENTENÇA
, vindicada. para reforma a sentença apelada excluindo a condenação em danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021